Tribunal: TJBA
Processo: 8002405-55.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002405-55.2021.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ANTONIO VAGNER SILVA DAMIAO e outros Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTS. 129, §9ª E 147, DO CP, C/C A LEI 11.340/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA – RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO NA DELEGACIA – DECADÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE RETRATAÇÃO JUDICIAL – PRELIMIAR REJEITADA. PLEITO DE CONDENAÇÃO POR AMBOS OS DELITOS – VIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. PENA DEFINITIVA ESTABELECIDA EM 01 (UM) ANO, 03 (TRÊS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 115 (CENTO E QUINZE) DIAS-MULTA. APELO PROVIDO. 1. Narra a peça acusatória que no dia 01 de janeiro de 2021, por volta das 19h30, no município de Serrinha/Ba, o Denunciado agrediu V.S., sua companheira, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame pericial acostado aos autos, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave. 2. Preliminar suscitada pela Defesa em sede de contrarrazões – ausência de condição de procedibilidade em relação ao crime de ameaça – retratação da representação antes do oferecimento da denúncia. Inviabilidade. Retratação da representação realizada em solo policial, após a Vítima ser intimada a apresentar testemunhas dos fatos. Retratação ineficaz. Precedente. (STJ, Sexta Turma, HC 458.835/GO, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. em 02/10/2018, DJe de 19/10/2018). No caso em exame, a Ofendida, em oitiva judicial, confirmou que requereu a desistência da ação perante a Autoridade Policial, porque o Delegado pediu a indicação de testemunhas dos crimes, e como não tinha, haja vista que apenas ela, o Réu e o filho do casal estavam presentes, assim se manifestou. Ademais, ratificou as agressões físicas e ameaças perpetradas pelo Réu, o que, evidentemente, contraria qualquer interesse de retratação. Preliminar rejeitada. 3. Pleito de condenação pela prática dos crimes de Lesão Corporal e Ameaça no contexto de violência doméstica. Acolhimento. No caso, a Vítima, quando ouvida judicialmente, detalhou a ocorrência, e, apesar de algumas inconsistências justificadas pelo sofrimento demonstrado ao relembrar dos fatos, confirmou com segurança ter sido ameaçada e agredida pelo seu ex-companheiro. Corroborando a versão da Ofendida, o laudo pericial acostado aos autos atesta a existência de lesão na mucosa labial da Vítima, compatível com a alegação de ter recebido múltiplos tapas no rosto pelo Acusado. De igual modo, os relatos são firmes em relação as ameaças de morte, que com receio de que algo mais sério lhe acontecesse, procurou a Autoridade Policial e requereu medidas protetivas. Neste caso, diversamente do que concluiu o Juiz Singular, entende-se que o conjunto probatório é suficiente para condenação. Sentença reformada para condenar ANTONIO VAGNER SILVA DAMIÃO nas iras do art. 129, §9º c/c art. 147, ambos do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006. 4. Dosimetria da Pena: Penas bases fixadas acima do mínimo legal, em razão da negativação das circunstâncias judiciais- culpabilidade e motivos do crime. Na segunda fase, reconheceu-se a incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP, pelo que as penas foram elevadas à razão de 1/6 (um sexto), alcançando o crime de Lesão corporal o patamar de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 03(três) dias de detenção; e o delito de Ameaça 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, além de 115 (cento e quinze) dias-multa, que tornaram-se definitivas ante a ausência de outras causas de aumento ou diminuição da pena. Em face do concurso material de crimes, as penas foram somadas totalizando 01 (um) ano, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, e pagamento de 115 (cento e quinze) dias-multa, em sua fração mínima. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REJEITADA A PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002405-55.2021.8.05.0248, da Comarca de Serrinha, no qual figura como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, Antônio Vagner Silva Damião. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, rejeitar a preliminar de contrarrazões, E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, _______de ________________ de 2024. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA